Tribunal: TJES
Processo: 5052389-63.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5052389-63.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: TOP CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5052389-63.2024.8.08.0024

RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RECORRIDO: TOP CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: MAIZA SILVA SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. DESISTENTE. FUNDO DE RESERVA E ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE RESCISÃO proposta por
TOP CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados para CONDENAR a promovida ao reembolso de R$ 43.856,04 (quarenta e três mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e quatro centavos), em até 30 após o término do grupo do consórcio, descontada a taxa de administração referente ao período em que se manteve no consórcio, devendo o valor ser acrescido de correção monetária do desembolso e juros do 31º dia após o término do grupo. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.”
.

Em sede recursal (ID 14818994), a recorrente pretende seja reconhecida apuração do valor de restituição ao consorciado, com dedução da taxa recolhida ao fundo de reserva
e comum, bem como os
encargos
punitivos decorrentes da desistência
.

O autor/recorrido apresentou contrarrazões (ID 14818998).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

A priori
, cumpre-me destacar que a demanda versa sobre direito do consumidor, incidindo, portanto, as normas constantes da Lei nº 8.078/1990, sendo o autor consumidor, na forma do art. 2.º e a requerida fornecedora, na forma do art. 3.º, ambos do aludido diploma legal.

No mérito em si, a r. sentença não merece reparo.

Não foi reconhecido vício de consentimento no momento da contratação do consórcio, motivo pelo qual o autor foi considerado como desistente nos seguintes contratos: dois contratos de consórcio de nºs 5811632 e 5811627, Grupo 7028 e Cotas 577-04 e 534-05 (ID’s 14818663 e 14818664).

Pois bem, conforme decidido pelo STJ no tema 312:
“É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.”

O consorciado excluído por inadimplência faz jus à restituição do montante adimplido, que deverá ocorrer em até trinta dias após o encerramento do grupo, ou quando da contemplação de sua quota por sorteio, nos termos, conforme art. 22 , § 2º , da Lei Federal nº 11.795 /08.

Dito isso, em relação aos encargos devidos em razão da desistência (multa), entendo que esta é incabível no caso, sendo leonina a referida disposição, haja vista que a administradora de consórcio já é remunerada através da taxa de administração. Ademais, para que seja possível a cobrança de multa, deve a recorrente demonstrar o devido prejuízo do grupo com a desistência, o que inocorre nos autos.

Sobre o fundo de reserva existente nos contratos de consórcio, sabe-se que este visa conferir maior segurança ao grupo, assegurando o seu perfeito equilíbrio e regular funcionamento, resguardando o fundo comum contra imprevistos como a inadimplência.

Portanto, por se tratar de uma verba com destinação específica, uma vez encerrado o grupo, eventual saldo positivo da conta deverá ser rateado entre todos os consorciados, inclusive os desistentes, na proporção de sua contribuição.

Nesse contexto, não há como seguir o entendimento de que o consorciado que se retira antecipadamente do grupo teria descontada sua cota-parte, tendo em vista que, consoante entendimento consolidado é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.

Seguindo essa linha, considerando que o consorciado desistente somente receberá seus haveres ao final, após o encerramento contábil do grupo “quando todos os participantes já terão sido contemplados e todas as despesas e encargos do grupo, inclusive os decorrentes de inadimplência e retirada antecipada, já estarão pagos” em sentença foi garantida a possibilidade de recebimento de sua cota-parte, estando correto o posicionamento do juiz de origem que não picotou o referido valor do montante à ser restituído.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em
1
0% sobre o valor da
c
ondenação
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 27 de agosto de 2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sr Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)